Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-69.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600175-69.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600175-
69.2024.6.16.0059 (DRAP 174-84.2024.6.16.0059), no qual julgou improcedente a impugnação
apresentada e, por conseguinte, deferiu o pedido de registro de candidatura de Alex Santana, para
concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 15, com a seguinte opção de nome: Alex Santana.
(Ação de Impugnação ao Registro da Candidatura apresentado por Comissão Provisória Municipal
Solidariedade - Sd Rolândia/Pr, ao registro de Candidaturas (RRC) protocolado por Alex Santana,
escolhido em convenção pelo partido MDB como candidato ao cargo de prefeito no Município de
Rolândia/PR, para as Eleições de 2024, pugnando em síntese a falta de desincompatibilização do
requerente, em razão dele ser membro titular do Conselho de Saúde do Município, ou seja, o
impugnado faz ainda parte do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Rolândia, não se
desincompatibilizando). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE
ROLÂNDIA/PR (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALEX SANTANA (RECORRIDO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078959
28/09/2024
20:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.491

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600175-69.2024.6.16.0059 –
Rolândia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ALEX SANTANA
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura apresentado por Alex Santana
para concorrer ao cargo de prefeito nas
Eleições de 2024 na cidade de
Rolândia/PR.

1.2. A Comissão Provisória Municipal do
Solidariedade de Rolândia/PR ajuizou Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura,
alegando que o candidato, integrante do
Conselho Municipal de Saúde, não teria se
desincompatibilizado, requerendo o
indeferimento do registro.
Num. 44078959 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

1.3. O Juízo da 59ª Zona Eleitoral de
Rolândia deferiu o registro, considerando
que a documentação apresentada
comprova a desincompatibilização.

1.4. A Comissão Provisória interpôs
Recurso Eleitoral, sustentando que o
protocolo de desincompatibilização seria
intempestivo e inadequado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se o candidato comprovou
adequadamente sua desincompatibilização
do Conselho Municipal de Saúde no prazo
legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização é condição de
elegibilidade prevista na Lei Complementar
nº 64/90, exigindo o afastamento do cargo,
emprego ou função até três meses antes do
pleito.

3.2. O candidato apresentou documentação
datada de 29 de março de 2024,
comprovando a solicitação de afastamento
antes do prazo de 6 de julho de 2024.
Documentos adicionais, como a declaração
de não comparecimento às reuniões do
Conselho desde abril de 2024, corroboram
a desincompatibilização.

3.3. O art. 1º, inciso II, alínea "l", da LC
64/90, foi devidamente observado, sendo o
afastamento realizado dentro do prazo
legal.

3.4. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará e desta Corte reconhece
que o afastamento formal e a ausência de
benefícios da função são suficientes para
demonstrar a desincompatibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo a sentença de
deferimento do Registro de Candidatura de
Alex Santana.

Num. 44078959 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

Tese de julgamento: A apresentação de
documentação suficiente, que comprove a
desincompatibilização no prazo legal,
atende às condições de elegibilidade
previstas na LC nº 64/90, sendo irrelevantes
alegações de insuficiência formal do
protocolo, desde que o afastamento seja
efetivo e não haja exercício das funções no
período de incompatibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso II,
alínea "l".

Jurisprudência relevante citada:

RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, 09/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por ALEX SANTANA, para concorrer ao cargo de prefeito nas Eleições de 2024 na cidade
de Rolândia/PR.(id. 44045399)

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL SOLIDARIEDADE – SD
ROLÂNDIA/PR apresentou AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DA
CANDIDATURA em desfavor do candidato sob a alegação de que o candidato faz parte
do Conselho Municipal de Saúde e não se desincompatibilizou, tendo, ao final, requerido
a procedência da ação e o indeferimento do requerimento de registro de candidatura de
Alex Santana. (id. 44045414),

Na sentença de id. 44045459, o Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia
deferiu o presente o registro de candidatura, sob o fundamento de que não houve a
comprovação da desincompatibilização que deve ser apresentada junto com o
requerimento de registro de candidatura.

Num. 44078959 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

Em face da sentença, a recorrente interpôs este Recurso Eleitoral (id.
44045478), alegando, em síntese, que o protocolo para desincompatibilização teria sido
apresentado de forma inadequada e intempestiva. Ao final, pugna pelo provimento do
Recurso, para o fim de indeferir o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrido.

As contrarrazões foram apresentadas em id. id. 44045478 defendendo que o
recorrido comprovou ter solicitado seu afastamento do Conselho Municipal de Saúde em
29 de março de 2024, antes mesmo do prazo limite de 6 de junho de 2024, atendendo ao
prazo mínimo de quatro meses antes das eleições, conforme o art. 1º, inciso IV, alínea
"a".

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, entendendo que
“o impugnante não comprovou que o candidato não se afastou de fato do exercício de
suas funções durante o período de incompatibilidade previsto no art. 1º da LC 64/90, tem-
se que prevalece a presunção relativa do referido afastamento que decorre da prova
documental colacionada aos autos, , razão pela qual o desprovimento do recurso é
medida que se impõe. (id.44063021)

É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada em mural eletrônico nº 139364 no dia
15/09/2024, sendo o Recurso interposto no dia 16/092024, portanto tempestivo.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o
presente Recurso Eleitoral merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, defende o recorrente que o protocolo apresentado para a
desincompatibilização do recorrido teria sido apresentado de forma inadequada e
intempestiva. Alega que o Recorrido apresentou um “simulacro de protocolo” onde não se
pode aferir sequer a data do afastamento, o que não prova desincompatibilização.

A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A alínea “i”, II, do art. 1o da LC no 64/90, assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

(...);

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
Num. 44078959 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Observa-se do dispositivo colacionado que o prazo para a
desincompatibilização do ora recorrente é de 3 (três) meses antes do pleito, isso porque
exercia o cargo de membro titular do Conselho Municipal de Saúde.

Nesse sentido, esta Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC.
CANDIDATO. CARGO VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo
previsto na legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da
data do pleito, consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i”, da Lei
de Inelegibilidades.

2. Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo Simplificado
- PSS, por prazo determinado, equipara-se a servidores efetivos,
quando no exercício de suas funções no órgão contratante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicado em sessão em 09/11/2020).

Outrossim, da análise dos documentos acostados, constata-se que o
recorrente é membro titular do Conselho da Saúde do Município, portanto, deve proceder
a sua desincompatibilização até três meses antes do pleito a teor do que preceitua o Art.
1º, II, alínea "l" da Lei Complementar 64/90.

Aduz o recorrente que não haveria prova consistente da
desincompatibilização de fato do recorrido, haja vista a documentação frágil que acostou
aos autos.

Veja-se que para comprovar o atendimento da condição de registrabilidade e
sua desincompatibilização, o recorrente trouxe aos autos o pedido de
Num. 44078959 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

desincompatibilização datado de 29/03/2024, documento assinado pelo ex-presidente do
Conselho Municipal da Saúde, Roberto Heinz Muller, (id 44045422), assim como
declaração emitida pela primeira secretária do Conselho, na qual ela afirma que o
impugnado não comparece às reuniões do Conselho desde abril do corrente ano (id
44045423), considerando o prazo limite o dia 06/07/2024, restou obedecido o prazo legal
pelo requerente.

Importa destacar que, os documentos juntados, ainda que simples, e a
declaração de ausência do impugnado nas reuniões do Conselho, desde abril de 2024,
são provas suficientes de, no mínimo, sua desincompatibilização fática. Somado a isso,
não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha obtido alguma vantagem do
cargo em questão.

Nesse sentido, esta e. Corte vem se manifestando:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO A VEREADOR. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONSELHEIRO
MUNICIPAL DE SAÚDE. EQUIPARADO A SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DE FATO. ART. 1º, II, "I" E VII,
"B", DA LC Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exigência de que a desincompatibilização se efetive,
principalmente, no plano fático, decorre de que as denominadas
inelegibilidades "relativas" têm por pressuposto ético e legal a
conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, no
resultado das eleições.

2. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a
servidor público para fins eleitorais, devendo sua
desincompatibilização ocorrer até três meses antes do pleito.
Precedentes do colendo TSE e do TRE/PR.

3. Hipótese em que a candidata, quando de seu pedido de registro,
não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar ter se
desincompatibilizado tempestivamente, ônus que lhe incumbia
porque é condição para sua elegibilidade. Precedentes do colendo
TSE.

4. Ademais, constata-se que o conjunto probatório dos autos é
robusto no sentido de demonstrar que a pretensa candidata
participou de reunião do Conselho, realizada no dia 08/09/2020,
evidenciando a ausência de afastamento de fato das atribuições do
posto público que exercia.

5. Necessidade de desincompatibilização de fato por 03 meses
antes das eleições, de forma ininterrupta e contínua, o que não foi
respeitado pela pretensa candidata.
Num. 44078959 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO nº 57.985, de 14 de dezembro de 2020, RE nº
0600401-18.2020.6.16.0026, rel. Des. Fernando Quadros da Silva.

Assim, também é entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
confira-se:

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2022. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. REGISTRO
DEFERIDO.

1. A LC nº 64/90 exige que o servidor público se afaste do cargo no
qual está investido três meses antes do pleito, com supedâneo na
alínea "l" do inciso II do seu art. 1º.

2. Segundo a jurisprudência do TSE, a ratio essendi dos institutos
da incompatibilidade e da desincompatibilização reside na tentativa
de coibir - ou, ao menos, amainar - que os pretensos candidatos se
valham da máquina administrativa em benefício próprio,
circunstância que, simultaneamente, macularia os princípios da
Administração Pública e vulneraria a igualdade de chances entre
os concorrentes no processo eleitoral, bem como a higidez das
eleições.

3. O ponto central da questão consiste em identificar se existem
nos autos provas cabais e incontestes de que a requerente tenha
comprovado a sua desincompatibilização.

4. É o pedido devidamente protocolado que comprova a data da
desincompatibilização. Precedentes.

5. Portaria da Secretaria Municipal que comprova o pedido da
servidora, ora candidata, dentro do prazo legal.

6. Preenchidos os demais pressupostos de elegibilidade e não
incidindo a requerente em causas de inelegibilidade, merece ser
deferido o registro de candidatura.

7. Registro Deferido.

(RCand nº 06004139620226140000 Acórdão nº 33338 BELÉM -
PA, Relator(a): Des. JUIZ ALVARO JOSÉ NORAT DE
Num. 44078959 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

VASCONCELOS, Julgamento: 26/08/2022 Publicação:
26/08/2022)

Portanto, a apresentação de documentação suficiente, que comprove a
desincompatibilização no prazo legal, atende às condições de elegibilidade previstas na
Lei nº 64/90, sendo irrelevantes alegações de insuficiência formal do protocolo, desde que
o afastamento seja efetivo e não haja exercício das funções no período de
incompatibilidade.

Portanto, com base nos documentos supra, verifica-se que o candidato
obedeceu ao regramento no que concerne a desincompatibilização.

A ratificar o acima expendido, é pertinente destacar o bem lançado parecer
da douta Procuradoria Regional Eleitoral:

Portanto, tendo em vista que o impugnante não comprovou que o
candidato não se afastou de fato do exercício de suas funções
durante o período de incompatibilidade previsto no art. 1º da LC
64/90, tem-se que prevalece a presunção relativa do referido
afastamento que decorre da prova documental colacionada aos
autos, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que
se impõe.

Isto posto e sem maiores digressões, considero atendidas todas as condições
de registrabilidade, sobretudo no que concerne a desincompatibilização do requerido,
devendo, portanto, ser desprovido o presente recurso com o consequente deferimento do
requerimento de registro de candidatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e negar provimento ao Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença de 1º grau, que deferiu o registro de
candidatura de ALEX SANTANA ao cargo de prefeito na cidade de Rolândia para as
eleições de 2024.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 44078959 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
69.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
ALEX SANTANA - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275,
ALEX AIRES DA SILVA - PR55479, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078959 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820410733300000043030876
Número do documento: 24092820410733300000043030876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:30:32